Tribunal: TJBA
Processo: 8047798-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047798-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: MARCIA REGINA CIRIACO MACHADO Advogado(s):DANIEL PEIXOTO FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA COM EFEITO FINANCEIRO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8089578-43.2025.8.05.0001, ajuizada por servidora aposentada, que determinou a equiparação de seus proventos de aposentadoria ao piso nacional do magistério da educação básica, no valor de R$ 4.867,77, correspondente ao ano de 2025. O agravante requereu a cassação da tutela antecipada, sustentando violação às normas que vedam a concessão de medidas liminares com efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência que determine o reajuste imediato de proventos com base no piso nacional do magistério, em desfavor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se servidora municipal aposentada, admitida sem concurso público, pode ter seus proventos equiparados ao piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela antecipada que determine o reajuste imediato de proventos em desfavor da Fazenda Pública viola as vedações expressas nos arts. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, e 2º-B da Lei 9.494/97, pois implica aumento remuneratório com repercussão orçamentária sem trânsito em julgado da decisão. 4. A medida liminar deferida esgota o objeto da ação e gera efeitos típicos de decisão de mérito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, sobretudo em face da Fazenda Pública. 5. A autora da ação foi admitida sem concurso público, razão pela qual, nos termos do Tema 1157 da repercussão geral do STF, não faz jus ao reenquadramento funcional nem à extensão de vantagens estatutárias, como o piso nacional do magistério. 6. A jurisprudência do STF, especialmente na ADI 4167 e na Suspensão de Segurança nº 5236/PA, fixa que o piso nacional do magistério deve ser compreendido como remuneração global, não se restringindo ao vencimento básico, o que afasta a pretensão de equiparação automática ao valor nominal do piso. 7. O Município de Salvador demonstrou que já observa o piso nacional como remuneração global por meio de composição remuneratória que inclui parcelas fixas e gerais, não condicionadas a critérios pessoais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência que importe em aumento de remuneração em desfavor da Fazenda Pública é vedada quando esgota o objeto da ação e possui eficácia imediata com repercussão orçamentária. 2. O servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não tem direito ao reenquadramento funcional nem à aplicação do piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. 3. O piso nacional do magistério deve ser considerado como remuneração global e não como vencimento básico isolado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; CPC, arts. 300 e 311, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; STF, RE nº 1287544 (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.12.2021; STF, SS nº 5236/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.06.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001207-42.2020.8.05.0078, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 03.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para para reformar a decisão liminar proferida nos autos do processo nº 8089578-43.2025.8.05.0001, cassando a tutela de urgência que determinou a equiparação dos proventos da parte autora ao piso nacional do magistério, por ausência dos requisitos legais e em razão das vedações expressas à concessão de medidas dessa natureza em face da Fazenda Pública, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04